Tribunal: TJES
Processo: 0006420-25.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006420-25.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HENRIQUE DOS SANTOS DE JESUS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006420-25.2019.8.08.0012

APELANTES: HENRIQUE DOS SANTOS DE JESUS, VINICIUS DOS SANTOS DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
.
RECURSO DA DEFESA.
ARTIGO 121, § 2º,
INCISO
S I E
IV,
C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL. MÉRITO.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
CRITÉRIO UTILIZADO PARA EXASPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AOS FATOS. DECOTE. TENTATIVA CRUENTA. POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. A premeditação do crime, aliada ao fato de ter sido praticado em concurso de pessoas, são circunstâncias idôneas para fins de configurar o maior grau de reprovabilidade do agente e, assim, justificar a exasperação da pena com base na culpabilidade. Há provas nos autos que indicam que os réus eram traficantes na região de Flexal, circunstância esta que, inclusive, motivou o crime. Trata-se, pois, de condição que gera um inequívoco temor à comunidade, justificando o reconhecimento da avaliação desabonadora da conduta social. Quanto às circunstâncias do crime, o juízo
a quo
ponderou que a vítima foi surpresada e atingida diversas vezes, não tendo condições de se defender. A fundamentação empregada, nesse ponto, foi idônea e especificou as individualidades do caso, sendo viável a avaliação negativa do referido vetor. Por fim, a vetorial das consequências do delito também foi validamente fundamentada, haja vista que a vítima, em decorrência dos disparos, ficou afastada de suas atividades e ocupações habituais.

2. A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração especificada para cada circunstância judicial.

3. A condenação utilizada para configurar a reincidência refere-se à ação penal com trânsito em julgado posterior aos fatos examinados nesta ação penal. Desse modo, embora seja possível a utilização do referido registro criminal para configuração de maus antecedentes, não se presta para avaliar a reincidência.

4. Considerando que a vítima foi atingida em diversas partes do corpo (ferimento por projetis de arma de fogo na coxa direita, com fratura do fêmur, na coxa esquerda e no períneo), é viável que a redução da pena se afaste do grau máximo previsto em lei (2/3), por se tratar de tentativa cruenta, configurando uma maior proximidade do resultado morte.

5
. Recurso
conhecido e, no mérito,
parcialmente
provido para reduzir a pena do apelante
Henrique dos Santos de Jesus para
10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006420-25.2019.8.08.0012

APELANTES: HENRIQUE DOS SANTOS DE JESUS, VINICIUS DOS SANTOS DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
HENRIQUE DOS SANTOS DE JESUS E VINICIUS DOS SANTOS DE JESUS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica (id. 6296455, vol. 2, pp. 327/334), por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, foram condenados pela prática do delito previsto no art. 121, § 2°, incisos I e IV, na forma do art. 14, c/c art. 29, todos do Código Penal, às penas de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado (HENRIQUE), e 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado (VINICIUS).

Os apelantes apresentaram razões recursais (vol. 02, pp. 369/382) argumentando que a pena-base foi exasperada mediante fundamentação inidônea, pugnando por sua fixação no mínimo legal. Subsidiariamente, requerem a utilização do critério de 1/6 (um sexto) para fins de exasperação. Quanto ao réu Henrique, a defesa técnica pugna pelo decote da agravante da reincidência, sob a alegação de não haver prova do trânsito em julgado da condenação pretérita. Por derradeiro, pugnam pela aplicação da fração de 2/3 (dois terços) no tocante à causa de diminuição de pena relativa ao crime tentado.

O Ministério Público em atuação no primeiro grau, assim como a d. Procuradoria de Justiça,
pugnaram pelo provimento parcial do recurso
para o fim de promover o decote da agravante da reincidência, que fora considerada em relação ao réu Henrique.

No que se refere aos fatos, emerge da Denúncia que, no dia 23/4/2018, por volta de 22 horas, em via pública, na Rua Prefeito Vicente Santoro Fantini, nº 432, Bairro Flexal I, Cariacica, os réus, agindo de forma livre, consciente e com a intenção de matar, utilizando-se o réu Henrique de uma arma de fogo, desferiu disparos contra a vítima Marcos Dennyel Botelho Barcelos, provocando-lhe lesões, dando início à execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, a vítima retornava de um campo de futebol, indo em direção à sua residência, quando os réus passaram pelo local em uma motocicleta, pilotada por Vinicius, com Henrique na garupa.

Ato contínuo, os réus abordaram a vítima perguntando se tinha alguma substância ilícita, tendo esta respondido que não. Na sequência, os réus foram embora e, logo após, retornaram e novamente abordaram Dennyel, questionando se portava substâncias ilícitas.

Nesse ínterim, enquanto Vinicius estava pilotando a motocicleta, Henrique sacou a arma de fogo que portava e efetuou disparos contra a vítima.

O ofendido, por sua vez, desvencilhou-se do ataque e fora prontamente socorrido por familiares.

De acordo com a peça acusatória, o crime foi praticado por motivo torpe, visto que os réus acreditavam que a vítima se tratava de um suposto traficante de drogas rival.

Devidamente processados, o Conselho de Sentença reconheceu a prática delituosa, razão pela qual os réus foram condenados por homicídio qualificado, em sua forma tentada.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise
da
s
tese
s
lançada
s
pela defesa.

Na hipótese vertente, a defesa técnica não se direciona à justiça da condenação, mas sim a respeito do erro/injustiça na aplicação da pena.

Desse modo, com fulcro no artigo 593, III, "c" e § 2º, do Código de Processo Penal, caso seja acolhida a tese defensiva, caberá a este Tribunal proceder à retificação da pena.

Na primeira fase dosimétrica, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri exasperou as penas-bases dos réus mediante análise desfavorável da culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime, com arrimo na seguinte fundamentação:

“
Com efeito,
tenho que o acusado agiu com CULPABILIDADE em altíssimo grau de reprovação, haja vista que o acusado, em companhia de terceira pessoa, premeditou o crime, indo até o local dos fatos já armado e de moto para facilitar na execução da vítima e posterior fuga
. O acusado premeditou o crime com antecedência necessária para reflexão da gravidade de sua conduta e sobre suas consequências. No entanto, preferiu, de modo frio, covarde e brutal tentar executar a vítima,
atingindo-a com diversos disparos de arma de fogo
. Não há qualquer motivo ético ou moral que justifique a conduta do acusado.
A premeditação é clara e denota ser o fato muito mais grave.
Assim, resta claro que um agravamento na dosimetria da pena base deve ser considerado. Os ANTECEDENTES são registrados. Existe registro de numerosas ações penais, mas apenas uma ação penal com condenação anterior, conforme guia de execução de fls. 329. No entanto, não se sopesada, visto que essa condenação anterior por tráfico de entorpecentes será apreciada oportunamente por ocasião da apreciação da circunstância agravante da reincidência, evitando-se o bis in idem. Sua
CONDUTA SOCIAL, na época, também é registrada negativamente. O acusado é apontado como pessoa envolvida com organizações criminosas relacionada ao tráfico de drogas e outros crimes graves, bem como andava com pessoas de alta periculosidade.
A PERSONALIDADE do acusado não foi aferida adequadamente, não se prestando, portanto, para agravar a pena. Os MOTIVOS não justificam a conduta do acusado, sendo considerados torpe, pois o acusado praticou o crime em razão do domínio do tráfico de drogas na região dos fatos. No entanto, os motivos não sopesarão na dosimetria da pena, porquanto já reconhecido como circunstância qualificadora do crime.
As CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS são graves e, portanto, são amplamente desfavoráveis.
No dia dos fatos, o acusado, em companhia de terceira pessoa, foi até o local dos fatos de moto, estando o acusado na garupa. A vítima estava na rua e foi identificada pelo acusado e seu comparsa, que parou o veículo ao lado da vítima, indagando-a sobre assunto relacionado ao tráfico de droga, tendo a vítima respondido negativamente a indagação dos agentes, que saíram do local. Minutos após, os algozes retornaram ao local em que a vítima estava e novamente fizeram indagação sobre assunto relacionado a tráfico de drogas, onde a vítima continuou em negativa na sua resposta, momento em que passou a efetuar diversos disparos de arma de fogo em direção a vítima, atingindo-a por diversas vezes, nas regiões do intestino, perna direita, perna esquerda, virilha e mão. A vítima conseguiu sobreviver aos disparos e gritar por socorro, sendo atendida por moradores que escutaram ao chamado e prontamente levada para atendimento médico, razão pela qual o intento de executá-la não se consumou.
A vítima não teve condições para se defender, visto que fora surpreendida pela ação do acusado, armado, e seu comparsa, que a atacaram quando ela estava andando tranquilamente pela rua.
O crime foi covarde, havendo o acusado, junto ao coacusado agido com frieza e audácia, sem qualquer temor ou consideração ou sentimento pela pessoa humana da vítima. Crimes com essa natureza de execução devem ser efetivamente combatidos, mesmo porque são repugnados pela sociedade. Assim, as circunstâncias fáticas realmente exigem um agravamento severo na aplicação da pena base
As CONSEQUÊNCIAS EXTRA-PENAIS são registradas. Um dos disparos atingiu a região do intestino da vítima, tendo sido submetida a cirurgia. Ademais, houve fratura no fêmur que incapacitou o paciente para suas atividades e ocupações habituais por mais de trinta dias.
O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não se presta a justificar a conduta do acusado, posto que no momento do crime nada fez para provocar o acusado”.
1

No que se refere à culpabilidade, para fins de individualização da pena, a referida moduladora diz respeito ao juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, ao maior ou menor grau de censura do comportamento do acusado,
não se confundindo com a verificação da ocorrência dos elementos para que se possa concluir pela prática ou não de delito
(STJ, AgRg no REsp 1961967/PE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 09/11/2021. DJe: 12/11/2021).

No caso, a premeditação do crime, aliada ao fato de ter sido praticado em concurso de pessoas, tal como apontado pelo juízo primevo, são circunstâncias idôneas para fins de configurar o maior grau de reprovabilidade dos agentes e, assim, justificar a exasperação da pena. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VISUALIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 4.
A culpabilidade foi desabonada para os três delitos, tendo em vista a conduta premeditada do Réu. No ponto, a conclusão da jurisdição ordinária assemelha-se ao entendimento desta Corte, no sentido de que "a premeditação do delito é fundamento que pode legitimar a exasperação da pena-base"
(AgRg no HC n. 788.492/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/03/2023, DJe 23/03/2023). (...) 10. Agravo regimental não conhecido. (
STJ
, AgRg no HC 811674/RS. Rel. Min. Laurita Vaz. Sexta Turma. Julgado em 11/9/2023. DJe: 14/9/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS BEM FUNDAMENTADA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A AUTORIZAR A CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 1.
O fato de o réu haver se unido a outras pessoas com o intuito de cometer o crime justifica, idoneamente, a análise desfavorável da culpabilidade.
(...) 6. Agravo regimental não provido. (
STJ
, AgRg no HC 477614/MA. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma. Julgado em 10/3/2020. DJe: 17/3/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REFORÇO ARGUMENTATIVO. CORREÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
No caso, está fundamentada, de forma adequada, a negativação da circunstância judicial da culpabilidade, pois foi destacada a premeditação, elemento que empresta à conduta do apelante especial reprovabilidade e que não se afigura inerente ao próprio tipo penal.
Precedentes. (...) Pena-base redimensionada. (
TJES
, APcrm 0008203-28.2014.8.08.0012. Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu. Primeira Câmara Criminal. Julgado em 16/02/2023)

Ao seu turno, o vetor da
conduta social
está relacionado ao comportamento do réu no seu ambiente familiar, de trabalho e
na convivência com os outros,
exigindo-se, nesse caso, concreta demonstração de desvio de natureza comportamental (STJ, AgRg no REsp n. 1.969.578/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 2/6/2023).

Nesse diapasão, há provas nos autos, consistentes em depoimento de testemunhas, que indicam que os réus eram traficantes em atuação na região de Flexal, circunstância esta que, inclusive, motivou o crime. Trata-se, pois, de condição que gera um inequívoco temor à comunidade, hábil a justificar o reconhecimento da avaliação desabonadora de sua conduta social.

Quanto às
circunstâncias do crime
, o juízo
a quo
ponderou que a vítima foi surpresada e atingida diversas vezes, não tendo condições de se defender. A fundamentação empregada, nesse ponto, foi idônea e especificou as individualidades do caso, sendo viável a avaliação negativa do referido vetor. Digno de nota ressaltar, ademais, que o critério “utilização de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido” pode ser utilizado na primeira fase dosimétrica na medida em que o motivo torpe fora inserido para qualificar o crime, não havendo
bis in idem
.

Por fim, a vetorial das consequências do delito também foi validamente fundamentada, haja vista que a vítima, em decorrência dos disparos, ficou afastada de suas atividades e ocupações habituais, conforme se verifica pelo laudo médico (vol. 01, p. 77).

Diante do exposto, conclui-se que a fundamentação utilizada para exasperar as penas-bases dos réus se ateve às especificidades do caso concreto, tendo o Juiz Presidente do Conselho de Sentença analisado de forma escorreita os critérios para desabonar as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime.

Sobre o critério utilizado para recrudescer as penas, a defesa pugna pela utilização da fração de 1/6 (um sexto). Ocorre que
“
a
fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração espec
i
ficada para cada circunstância judicial
, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”

(STJ, Edcl no AgRg no HC 701.231/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 07/6/2022, Dje de 14/6/2022). Importante consignar, nada obstante, que, havendo quatro circunstâncias judiciais negativas, e fixada as penas-bases em 20 (vinte) anos de reclusão, é inequívoco concluir que cada vetorial corresponde a dois anos de reclusão – operação matemática esta que corresponde à fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima prevista no tipo penal. A pretensão da defesa técnica, portanto, sequer tem pertinência.

Na sequência, postula-se o afastamento da agravante da reincidência em relação ao réu Henrique, por não haver prova do trânsito em julgado da condenação anterior.

Nesse ponto, tem-se que o juízo primevo fez referência à guia de execução constante do vol. 02, pp. 259/260, que se refere a um crime de tráfico de drogas cometido pelo réu em 28/7/2016. Trata-se, todavia, de uma guia de execução provisória e, em consulta ao sistema SEEU, verifiquei que o trânsito em julgado definitivo ocorreu em
29/6/2018
, ou seja, após a data dos fatos examinados nesta ação penal. Desse modo, embora seja possível a utilização do referido registro criminal para configuração de maus antecedentes, não se presta para avaliar a reincidência.

Assim sendo, tal como considerou o órgão ministerial, a agravante da reincidência deve ser afastada.

Antes, porém, de proceder à retificação do cálculo dosimétrico da pena do réu Henrique, necessário analisar a última tese defensiva, comum a ambos os réus, relativa à fração utilizada para modular a pena definitiva em relação à causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, II, do Código Penal.

Ocorre que, considerando que a vítima foi atingida em diversas partes do corpo (ferimento por projetis de arma de fogo na coxa direita, com fratura do fêmur, na coxa esquerda e no períneo), é viável que a redução da pena se afaste do grau máximo previsto em lei (2/3), tal como fez o juízo primevo, por se tratar de tentativa cruenta, configurando uma maior proximidade do resultado morte.

Analisadas todas as teses defensivas, passo à revisão da dosimetria da pena do réu Henrique, unicamente para afastar a agravante da reincidência.

Mantida a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão, há, na segunda fase, a atenuante da menoridade relativa. Assim, diminuo a pena pela fração de 1/6 (um sexto), fixando a pena definitiva em 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Por fim, na terceira fase, utilizando o mesmo critério utilizado pelo juízo sentenciante, reduzo a pena, em razão da causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, II, do Código Penal, fixando-a em
10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

O regime inicial de pena, considerando a quantidade de pena e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, deverá ser o fechado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso unicamente para reduzir a pena do apelante HENRIQUE DOS SANTOS DE JESUS para
10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

É como voto.

1
A fundamentação utilizada para exasperar as penas-bases de ambos os réus foi a mesma.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)